Tribunal: STF
Processo: ADI 2606
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-21
Data de publicação: 2002-11-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETAS DESTINADAS AO TRANSPORTE
REMUNERADO DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1.      É da competência exclusiva da União legislar sobre trânsito
e transporte, sendo necessária expressa autorização em lei
complementar para que a unidade federada possa exercer tal
atribuição (CF, artigo 22, inciso XI, e parágrafo único).
2.              Inconstitucional a norma ordinária estadual que
 autoriza
a exploração de serviços de transporte remunerado de passageiros
realizado por motocicletas, espécie de veículo de aluguel que não se
acha contemplado no Código Nacional de Trânsito.
3.      Matéria originária  e de interesse nacional que deve ser
regulada pela União após estudos relacionados com os requisitos
de segurança, higiene, conforto e preservação da saúde pública.
        Ação direta de inconstitucionalidade procedente.